Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701229-02.2021.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AEL SISTEMAS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AEL SISTEMAS S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78746004, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença recorrida e fixar honorários advocatícios, mediante apreciação equitativa, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração (ID 79125983), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 08:07:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora